Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-20.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
2

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-20.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CELIO ELIAS MELO - CPF: 265.209.901-91 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALIEDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (EMBARGANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (EMBARGANTE), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (EMBARGANTE), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (EMBARGANTE), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (EMBARGANTE), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer
c/c
consignação em pagamento. Os embargantes alegam obscuridade quanto à extensão dos efeitos do julgado, especificamente no tocante à exigibilidade da obrigação contratual remanescente, à multa contratual e aos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Verificar
se o
aresto
recorrido incorreu em obscuridade ao tratar da exigibilidade da obrigação do autor, da incidência de cláusula penal e da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

A decisão colegiada
enfrentou de forma clara, direta e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas na apelação, incluindo a análise da inadimplência contratual, a incidência do art. 476 do CC e a atualização da parcela remanescente.

Não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios
do art
.
1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há vício a ser sanado quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria julgada
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação
, mantendo a sentença
de improcedência da ação de obrigação de fazer
c/c
consignação em pagamento.

O
s embargantes alegam obscuridade
da Câmara julgadora
quanto
à exigibilidade plena das obrigações
do autor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam
obscuridade quanto à extensão dos efeitos do acórdão,
quanto
à obrigatoriedade do pagamento atualizado da parcela remanescente do contrato; à eventual aplicação da multa contratual de 20%

e à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo,
o aresto enfrentou,
enfrentou de forma clara, direta e devidamente fundamentada todas as questões relevantes suscitadas na apelação, inclusive no que tange à inadimplência do embargado, à incidência do art. 476 do Código Civil e à necessidade de adimplemento do valor remanescente de forma atualizada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o
julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025